Tribunal: TJDFT
Processo: 0730662-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido por pessoa natural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
4. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.
5. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão do benefício da gratuidade da justiça necessita da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 1.060/1950, art. 4o, caput; CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.988.687 (julgamento de mérito pendente); Tema n. 1.178/STJ.